Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002356-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERT ROCHA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002356-41.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCAS FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na denúncia anônima recebida pelos policiais, na intensa movimentação de usuários próximo à residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal.

“O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a
‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’
(RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)”
[STF, ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 6-5-2022 PUBLIC 9-5-2022].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição ou de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e do ácido bórico, produto comumente utilizado no preparo de drogas para comercialização.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002356-41.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCAS FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Ferreira de Castro, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 6 anos e 600 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em decorrência da violação ao domicílio, ao argumento que
“a presente ação penal teve início após ação da polícia militar que ingressou arbitrariamente na residência do acusado”
, ressaltando que
“não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas”
.

No mérito, postula a absolvição por ausência de provas, negando a propriedade da cocaína apreendida, asseverando que a maconha encontrada seria destinada para consumo pessoal.

Depreca, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas].

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002356-41.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DOMICILIAR

A defesa sustenta que
“a ação penal teve início após ação da polícia militar que ingressou arbitrariamente na residência do acusado”
, ressaltando que
“não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não ficou evidenciada a propalada ilegalidade.

O magistrado de origem, ao enfrentar – e refutar – a preliminar suscitada pela defesa, assim fundamentou:

“
Ao que se denota dos autos, policiais militares em averiguação a uma
denúncia de tráfico de drogas
no endereço do réu,
fizeram vigilância no local
, onde observaram a
grande movimentação
suspeita de
usuários de droga
no local que iam até o réu e logo depois saíam.

Em vista disso, relataram os policiais que se aproximaram da residência e procederam a abordagem e
busca pessoal do réu LUCAS
que se encontrava em frente do imóvel. Ressaltaram que na busca pessoal foi
encontrado em poder do réu uma porção de entorpecente
.

Na sequência, em razão da
denúncia preexistente
e a
apreensão de droga
em poder do réu, os policiais
realizaram a busca domiciliar
, onde obtiveram êxito na apreensão de mais entorpecentes, ácido bórico e dinheiro em espécie.

Note-se, pois, que a
entrada na residência
do réu LUCAS se deu
após vigilância
feita no local, com visualização de
movimentação suspeita de tráfico de drogas
e a própria
apreensão de droga em poder do acusado
, o que motivou a busca domiciliar e êxito na apreensão de mais entorpecentes no interior do imóvel.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

[...]

Considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas”.

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[1]
, convém deixar registrado que, no caso em apreço, a fundada suspeita se verificou nas diligências prévias realizadas pelos policiais militares, aliado ao fato de ter sito localizada com o acusado uma porção de substância entorpecente no momento de sua abordagem, em via pública, em frente sua residência.

Sem embargo da versão judicial apresentada pelo acusado, segundo o qual foi abordado
dentro
de sua residência, na fase inquisitorial o réu asseverou que
“estava sentado na porta”
, confirmando, assim, a narrativas dos policiais responsáveis por sua abordagem a apreensão da droga.

Com efeito, o
PM Jamerson Antunes do Espírito Santo
asseverou que realizava patrulhamento pelo bairro e observou um fluxo grande usuários, desconfiando que aquela residência seria um local de venda de drogas.

Consignou que ao chegar próximo à residência, constatou pessoas entrando e saindo do imóvel do acusado, e
“que ele fazia uma gesticulação entregando algo a essas pessoas”
, quando conseguiram abordá-lo, sentado, em frente ao imóvel.

Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância entorpecente [cocaína], e após checagem, verificou-se que o réu possuía registro criminal anterior pela prática do crime da mesma natureza.

Disse, ainda, que o acusado franqueou a entrada na residência, oportunidade em que encontraram outras porções de substância entorpecente, além de dinheiro em espécie e ácido bórico.

De mais a mais, indagado pela defesa se o réu estava do lado de fora da casa, a testemunha respondeu:
“sim, sentado, pelo que a gente observou à distância, a hora que os usuários se aproximavam, ele já estava pronto ali para receber, para fazer a venda de entorpecentes”
.

O
PM Juliano Jonas de Oliveira Silva
, em juízo, confirmou que o acusado estava sentado na frente da residência.

Consoante se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares, transeuntes informaram a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, razão pela qual resolveram averiguar a denúncia e constataram intensa movimentação de usuários no local.

Com isso, em face da fundada suspeita, procederam a abordagem do réu que estava sentado em frente à residência e encontraram, consigo, uma
porção de cocaína
, ficando assim demonstrada a justa causa de que naquele imóvel estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, a autorizar o ingresso dos policiais independentemente da expedição do mandado de busca e apreensão.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[2]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[3]
.

Nesse diapasão, entendo plenamente justificada a busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais, diante das fundadas suspeitas de que naquela residência ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[4]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[5]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Lucas Ferreira de Castro
, a prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Conforme inquérito policial, no dia
13 de setembro de 2020
,
por volta das 4h
, durante calamidade pública, na Rua 15, do Bairro Altos da Glória, nesta cidade, o denunciado
Lucas Ferreira de Castro
trazia consigo e tinha em depósito, em sua residência, para outros fins que não o consumo pessoal,
6 (seis) porções de cocaína
, com massa de
12,96 g (doze gramas e noventa e seis centigramas)
,
1 (uma) porção de maconha
, com massa de
2,52 g (dois gramas e cinquenta e dois centigramas)
e
1 (uma) porção de ácido bórico
, com massa de
29,44 g (vinte e nove gramas e quarenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69197-01).

Na mencionada data,
militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Altos da Glória
, quando foram abordados por transeuntes que
informaram a ocorrência do tráfico de drogas em uma residência
próxima ao campo de futebol, cujo responsável pela venda seria um indivíduo moreno, magro e que tinha cabelos longos.

Na sequência, os policiais militares foram averiguar a informação no endereço apontado e, no local, constataram efetivamente
intensa movimentação de pessoas
. Ainda, foi visualizado o indivíduo, posteriormente identificado como sendo
Lucas Ferreira de Castro
, que possuía características semelhantes às repassadas anteriormente.

Diante de
fundada suspeita
, os militares procederam a
abordagem do denunciado
, o qual estava
sentado em frente a sua residência
e, em
busca pessoal
, encontraram
1 (uma) porção de cocaína
.

Na sequência, os agentes públicos
adentraram a moradia do denunciado
, onde realizaram cuidadosa busca e localizaram, em cima da geladeira, um pote contendo 5 (cinco) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (um) rolo de plástico filme, além da importância de R$ 251,05 (duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) e 4 (quatro) aparelhos celulares.

No decorrer das diligências, foi apurado que
alguns usuários se aproximaram
da residência do denunciado, no intuito de adquirir drogas, contudo, ao perceberem a presença da guarnição, tomaram outro rumo. Além disso, foi verificado que o denunciado Lucas possuía diversos registros criminais relacionados ao narcotráfico.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado
negou a propriedade dos tóxicos
, dizendo que somente uma porção de maconha foi apreendida com ele. Alegou que é usuário de droga e que morava na referida residência. Disse que a droga encontrada na sua moradia
pertencia a outro indivíduo
que estava no local, mas conseguiu empreender fuga.

A folha de antecedentes demonstra a insistência do denunciado com o comércio de ilícitos, vez que ele possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (Processos 10923-20.2016.811.0042 e 9611-72.2017.811.0042), e outra pelos delitos de posse irregular de arma de fogo e receptação (Processo 21807-40.2018.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a denúncia operada por transeuntes, a apreensão de expressiva quantidade de droga, de variada natureza (maconha e cocaína), somada ao encontro de objetos comumente utilizados no narcotráfico e os antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dele. Ressalta-se que o denunciado se aproveitou do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Auscultado na fase inquisitorial, o acusado negou a propriedade da droga encontrada em sua residência, asseverando que estava em posse apenas da porção de maconha.

Consignou que os demais estupefacientes localizados no imóvel pertenciam a um
“rapaz que, no momento da abordagem, acabou fugindo”
, afirmando que não comercializa substância entorpecente.

Na fase judicial, o réu continuou negando a prática do tráfico, confirmando que apenas a maconha lhe pertencia, mas não a cocaína, sendo que esta droga havia sido deixada por um rapaz, que saiu correndo pelo seu quintal, no momento em que notou a presença da viatura.

Embora o apelante negue veementemente que a droga tenha sido encontrada dentro de sua residência, os policiais militares descreveram, com riqueza de detalhes, a busca realizada e o local onde se encontrava o entorpecente, o dinheiro e o ácido bórico, como se vê do depoimento extrajudicial prestado pelo
PM Juliano Jonas de Oliveira Silva
,
verbis
:

“Que a Guarnição do Graduado Cavalaria em rondas pelo bairro Altos da Glória,
recebeu informações
de moradores sobre um
possível local de venda de entorpecentes
, local este próximo ao campo, cujo vendedor era um homem moreno, magro, de cabelos grandes. Em posse das informações, a guarnição deslocou para o local e
ficou observando à distância a denúncia
, e foi verificada
grande movimentação de pessoas
. Diante do fato a Guarnição aproximou do local, e
visualizou o suspeito sentado no lado de fora da residência
, local este sem muros. Foi feita revista pessoal no suspeito, e
foi localizada no bolso de sua bermuda uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína
. Continuando as buscas pela residência, foi
localizado em cima da geladeira
, um pote contendo
R$ 251,05 [duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos]
, e
oito porções de entorpecentes
, sendo
uma de substância análoga à maconha
,
quatro de substância análoga à cocaína
,
uma porção análoga a ácido bórico, e duas substâncias análogas à pasta-base de cocaína
[...]. Foi verificado que vários indivíduos com características de usuários de entorpecentes faziam a aproximação na residência do suspeito. No entanto, quando observavam a viatura policial, disfarçavam tomando outro destino”.

Na fase judicial, o
PM Jamerson Antunes do Espírito Santo
, assim declarou:

“
PROMOTOR
: O senhor se recorda dessa ocorrência?

TESTEMUNHA
: Sim senhor, excelência.

PROMOTOR
: Houve uma denúncia (...) como é que é isso aí?

TESTEMUNHA
: Foi sim senhor, a gente realizava já há algum tempo policiamento pelo bairro e a gente observou um fluxo grande de usuários, a partir daquela data, a gente desconfiava que havia um local de vendas, muito fluxo de usuários transitando, até que nessa data aí, nós conseguimos uma pessoa moradora dali mesmo, né, que informou pra gente a rua que era a ‘boca de fumo’ aí do conduzido, informando pra gente as característica deles, só que essa rua não era uma rua de fácil acesso, como era um grilo, então chovia, ficava muita lama, então a forma que a gente encontrou de aproximar dele, foi deixando a viatura distante e caminhando pra verificar a denúncia, então nesse trajeto a gente observou um fluxo grande de pessoas entrando e saindo da casa dele (...) e a gente observou que ele fazia uma gesticulação entregando algo a essas pessoas, aí quando a gente chegou próximo, a gente conseguiu fazer a abordagem dele, já na revista pessoal dele foi localizado uma porção (...) a partir dali nós fizemos a checagem dele, investigamos que ele já tinha uns antecedentes de tráfico de entorpecentes, ele franqueou a nossa entrada na residência e lá durante buscas foi localizado as outras porções que foram vinculadas ao boletim de ocorrência.

PROMOTOR
: Durante as buscas na casa dele, o senhor notou se tinha alguém que estava lá dentro, saiu correndo, foragiu (...)?

TESTEMUNHA:
Não, não foi observado isso.

PROMOTOR:
Só estava ele dentro da casa?

TESTEMUNHA:
Ele, ele e conforme a informação com as mesmas características descritas.

PROMOTOR:
E o senhor notou também que quando vocês faziam as buscas, chegavam pessoas, usuários e iam embora?

TESTEMUNHA:
Sim, as pessoas vinham transitando em direção a residência dele, só que na hora que a gente fez a prisão dele, a gente já aproximou a viatura, então esses usuários na hora que observavam a viatura, já tomavam outro destino”.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado, parece pouco crível imaginar que alguém que tenha empreendido fuga no momento em que a viatura policial se aproximava, tivesse tempo e calma para guardar a droga dentro de um pote, colocando-o em cima da geladeira.

Geralmente em uma batida policial a droga é dispersada aleatoriamente, jogando-a ao chão, e não deixando-a acondicionada no momento de sua fuga.

Além disso, em regra, costuma-se abandonar a droga para que não seja encontrada pelos policiais por ocasião da busca pessoal.

Porém, se o aventado suspeito empreendeu fuga dos policiais, correndo pelo quintal, conforme asseverado pelo acusado, o natural seria que levasse consigo a droga, não se mostrando verossímil a versão de que tal pessoa a tenha dispensado no momento em que foragiu.

Nesse diapasão, não há falar em ausência de provas para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Some-se a isso que não procede o pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, porquanto comprovada a prática da mercancia de drogas.

Segundo se extrai do depoimento prestado pelo PM Jamerson Antunes do Espírito Santo, a partir da denúncia recebida, passaram a averiguar a residência, constatando a presença de
“fluxo grande de pessoas entrando e saindo na residência”
.

Constatou-se que o acusado
“fazia uma gesticulação entregando algo a essas pessoas”
.

Notou-se, também, que no momento da abordagem, presenciaram pessoas que vinham transitando em direção à residência do acusado, porém, na hora que aproximou a viatura, esses usuários rumaram para outro destino.

Assim, apesar de não tão expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, consistente em 12,96g de cocaína, e 2,52g de maconha, também foi encontrada uma porção de 29,44g de ácido bórico, substância comumente utilizada no preparo de droga para comercialização.

De mais a mais, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[6]
.

Forte em tais razões, a manutenção pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“[...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
‘ter em depósito’
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap. n. 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042).

A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
‘a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente’
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas,
‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’
(TJMT, AP n. 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Enunciado Criminal 8)

‘Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório’ (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

O c. STJ tem entendido que a condenação anterior por porte de drogas para uso próprio “não pode ser utilizada para se aferir negativamente os maus antecedentes do réu” (HC no 519401SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença. (STJ, HC no 402046RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS)

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, enseja a valoração negativa dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (STJ, HC 462.100/SP)

O não preenchimento do requisito legal [bons antecedentes] afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), conforme posição jurisprudencial do c. STJ. (HC 397.129/RS; AgRg no HC no 603.339/SP)”
[7]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[2]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[3]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[4]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[5]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[6]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[7]
TJMT, N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/12/2020, Publicado no DJE 4/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022